Tribunal: TJPA
Processo: 0819183-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819183-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. C. D. N.

REPRESENTANTE: HELIANE HELENA CAMPOS DE CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO DE OBRIGATORIEDADE. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

Descrição do Caso:
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento que visava reformar a decisão do juízo de origem, a qual determinou a cobertura de tratamentos especializados (TheraSuit, Bobath e Reabilitação Tronco-Abdominal - RTA) a paciente diagnosticada com Trissomia 21 (Síndrome de Down) e Hipotonia Global. A operadora de saúde negou a cobertura dos tratamentos sob alegação de falta de previsão no rol da ANS.

Questões em Discussão:

1.

A obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS por planos de saúde.

2.

A classificação de determinados métodos terapêuticos (TheraSuit, Bobath e RTA) como experimentais.

3.

A validade de decisão monocrática em casos de demandas repetitivas.

Razões de Decidir:
O STJ, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou a tese de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, salvo exceções em que não haja substituto terapêutico ou esgotamento dos procedimentos do rol, com a devida comprovação de eficácia baseada em evidências científicas. No caso em análise, a terapia TheraSuit não possui evidências científicas suficientes para comprovar sua eficácia, sendo classificada como experimental e, portanto, fora das coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Por outro lado, o método Bobath e a Reabilitação Tronco-Abdominal (RTA) possuem recomendações técnicas e evidências científicas reconhecidas, justificando a manutenção de suas coberturas.

Dispositivo:
Conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento para reformar as decisões monocráticas anteriores, excluindo a cobertura obrigatória do tratamento pelo método TheraSuit. Mantém-se a cobertura obrigatória para as terapias com o método Bobath e Reabilitação Tronco-Abdominal (RTA).

Tese de Julgamento:

1.

O rol de procedimentos da ANS é taxativo, cabendo a cobertura de procedimentos fora do rol apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a inexistência de substituto terapêutico eficaz e seguro e a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

2.

Tratamentos classificados como experimentais, sem comprovação de eficácia científica, não obrigam os planos de saúde a custeá-los.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Lei nº 9.656/1998.

·

Lei nº 14.454/2022.

·

EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, STJ.

·

Nota Técnica 9.666 do NAT-JUS.

·

Parecer CFM nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819183-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: M.A. C. D. N., representada nos autos por sua genitora, HELIANE HELENA CAMPOS DE CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18489423) interposto pelo
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (id. 18024256) que negou provimento ao seu recurso.

Na origem, narra a recorrente que possui 2 (um) ano e 7 (sete) meses de idade e é beneficiária de plano de saúde ofertado pela Ré desde 11/06/2021, sob registro nº 0 088 091006703500 0, tendo a sua genitora sempre arcado em dia com suas mensalidades.

Alega que tem diagnóstico clínico de
Trissomia 21 (Síndrome de Down) e Diagnóstico cinético funcional de Hipotonia Global
, e que iniciou a fisioterapia com 4 meses na APAE, pois apresentava atraso no desenvolvimento motor global, visto que ainda não tinha controle cervical, passando a realizar tratamento com a equipe multidisciplinar da associação, onde faz 1 sessão de fisioterapia, 1 de fonoaudiologia, 1 sessão de terapia ocupacional e acompanhamento com neuropediatra.

Ressalta que, mesmo com todo o acompanhamento profissional e que, em virtude do atraso motor apresentado, a família sentiu a necessidade de iniciar terapias mais direcionadas e com tempo maior de duração, visando sempre a melhora da capacidade funcional da criança, ao que, em julho de 2023, foi feita sua primeira avaliação para o programa intensivo com o método TheraSuit e terapias especializadas de quatro semanas na Clínica INTENSIVE.

Destaca que, por apresentar
deficits
motores globais, o método TheraSuit, Conceito Bobath e Método RTA tendem a estimular de modo intensivo uma aprendizagem motora, levando-a a alcançar as etapas motoras do desenvolvimento, melhorar as suas capacidades de transferência de posicionamento, a desenvolver sua força global, além de estimular um maior desempenho funcional e independência nas suas atividades básicas de vida diária.

Aduz que também possui diagnóstico cinético-funcional de
hipotonia global
, ocasionando importante flacidez e dificuldade de sustentação cervical e do tronco e dos membros inferiores e superiores.

Informa que os médicos especialistas em Ortopedia Pediátrica, Dr. Diego Reis (CRM/PA 10670-PA SBOT 14123), a neuropediatra Regina Célia Beltrão Duarte (CRM/PA 8276-PA) e a Pediatra Kátia Cristina dos Santos Peres (CRM/PA 5043-PA), juntamente à equipe multidisciplinar que acompanham a Requerente (incluindo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos), prescreveram a técnica de fisioterapia TheraSuit, a qual deve ser implementada com a maior brevidade possível, sob pena de comprometer sua autonomia de forma irreversível, cfe. laudo fisioterapêutico de
Id. Num. 105240995

e demais laudos de

Id. Num. 105240996 a 105241001

– autos de origem nº 0908310-70.2023.8.14.0301.

Ocorre que, ao buscar o tratamento necessário em sua operadora de saúde, se deparou com negativas sob a justificativa de falta de cobertura (
Id. Num. 105240992
).

Requer, diante disso, que seja determinado à Ré que
sejam autorizadas e realizadas as terapias multidisciplinares prescritas (Método Reabilitação Tronco-Abdominal – RTA, Therasuit e demais terapias pelos profissionais que a acompanham, em clínicas de sua rede credenciada (“Incluir” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”), devendo comprovar a qualificação/certificação desses profissionais e clínicas, no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de pagamento de multa diária.

Ao fim, pede que seja mantida a tutela de urgência eventualmente concedida, além de indenização por danos morais em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
Id. Num. 105291513
– autos de origem):

(...) Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

M. A. C. N., neste ato representada por Heliane Helena Campos de Carvalho, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e possuir diagnóstico clínico de trissomia 21 e diagnóstico cinéticofuncional de hipotonia global, sendo indicado os seguintes métodos de tratamento: fisioterapia pelo método TheraSuit e Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA).

Revela que a ré não autorizou o tratamento em razão da ausência de cobertura, motivo pelo qual pretende a concessão da tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar os métodos TheraSuit e Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA) na clínica Incluir Intensive local onde realiza outras terapias.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em julgamento (EREsp n. 1886929/SP e n. 1889704/SP), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que não basta apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente para a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, devendo a necessidade ser observada caso a caso e admitida de forma excepcional desde que amparada em critérios técnicos.

Por sua vez, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, nos seguintes termos:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em comento, a ré negou as terapias ante a ausência de cobertura e, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o plano de saúde não está obrigado a custear a fisioterapia pelo método TheraSuit, pois além de não estar inserida no rol da ANS, há escassez de estudos científicos sobre a eficácia do tratamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. ÓRTESES E PRÓTESES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico ou sem fins reparadores. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.794.683/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/ STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT E PEDIASUIT.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de comprovação da lesão extrapatrimonial, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.064.319/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Outrossim, a autora não anexou aos autos nenhuma recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional que comprovassem a eficácia do método RTA para o tratamento de pacientes com síndrome de down.

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Cite-se o réu UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada da carta de citação aos autos, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC). (...) – grifei.

Irresignada, a parte Agravante defende, nas suas razões recursais (
Id. Num. 17341027
), a reforma da decisão prolatada, tendo em vista que recentemente entrou em vigor a Lei n. 14.454/22, alterando a Lei n. 9.656/98, passando o rol estabelecido pela ANS a ser meramente exemplificativo, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa.

Aduz que tal alteração legislativa apenas ratifica a obrigação das operadoras de planos de saúde de fornecer o tratamento prescrito à Agravante, uma vez que, além da comprovação cientifica, o procedimento foi prescrito por médicos e fisioterapeutas especialistas, tornando a negativa abusiva.

Revela que, quanto à constatação de que a Fisioterapia Intensiva pelo Método Therasuit seria experimental com base na nota técnica 9.666 do NAT-JUS, esta ferramenta disponibilizada pelo CNJ foi criada para dar pareceres técnico-científicos sobre casos específicos, não podendo se aplicar aquela análise a todos os pacientes que possuem prescrição para sua realização, uma vez que cada paciente possui suas peculiaridades.

Salienta que o método Therasuit foi aprovado pela ANVISA, com o registro n.º 80431160001, bem como passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para promover a melhoria da funcionalidade dos pacientes, motivo pelo qual não se pode afirmar que o referido método se enquadraria entre aqueles de natureza experimental excluídos da cobertura contratual (Lei n.º 9656/1998, art 10, I, V e IX).

Esclarece que também existem várias notas técnicas do NAT-JUS (mais recentes), em que há parecer favorável ao fornecimento da Fisioterapia Intensiva pelo Método Therasuit, comprovando que, em alguns casos, sua eficácia para reabilitação motora é exponencialmente maior do que a fisioterapia convencional, quase sempre quando há um grande atraso neuropsicomotor decorrente de lesões cerebrais no paciente, caso dos autos.

Requer a concessão de efeito ativo para que lhe seja deferida a tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Junta documentos.

Deferi o efeito ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 17362683
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO NOS MÉTODOS THERASUIT, BOBATH E REABILITAÇÃO TRONCO-ABDOMINAL (RTA), QUE INCLUEM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO. EFEITO ATIVO DEFERIDO.

Contrarrazões pela Agravada no
Id. Num. 18019760
.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO NOS MÉTODOS THERASUIT, BOBATH E REABILITAÇÃO TRONCO-ABDOMINAL (RTA), QUE INCLUEM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Em seguida, o
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
AGRAVO INTERNO
, visando reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos:

1.

Do Estrito Seguimento da Lei nº 9.656/98
: Argumenta que a operadora de saúde é vinculada ao Poder Executivo Federal e deve seguir estritamente a legislação do setor, especialmente a Lei nº 9.656/98 e as normas da ANS. Destaca que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é taxativo, conforme entendimento do STJ.

2.

Da Impossibilidade de Custeio de Terapias Fora da Previsão Legislativa da ANS
: Afirma que as terapias solicitadas pela parte agravada (métodos Therasuit, Bobath e RTA) não possuem cobertura obrigatória pela ANS, uma vez que não têm sua eficácia comprovada cientificamente e são consideradas experimentais. Apresenta diversos precedentes jurisprudenciais e notas técnicas emitidas por órgãos competentes que sustentam a negativa de cobertura.

3.

Da Impossibilidade de Custeio de Atendimento Fora dos Limites Contratuais e Fora da Rede Credenciada da Unimed
: Defende que a Unimed Belém jamais negou o tratamento da beneficiária, mas que as sessões devem ser realizadas dentro da rede credenciada, conforme previsto no contrato firmado com o beneficiário e nas normas da ANS. Alega que a parte agravada pleiteia a realização de tratamentos em clínicas não credenciadas, o que é incabível.

4.

Do Princípio da Legalidade e da Separação de Poderes
: Invoca o princípio da legalidade, sustentando que todas as ações e decisões da operadora de saúde devem estar pautadas pelas disposições legais vigentes. Argumenta que o Judiciário não pode criar obrigações para a operadora de saúde que não estão previstas em lei, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

5.

Da Inconstitucionalidade e Impossibilidade de Julgamento Monocrático
: Questiona a constitucionalidade do julgamento monocrático realizado pela Relatora, argumentando que viola o direito ao julgamento colegiado garantido pelo CPC e pela Constituição Federal. Pede a remessa do caso para julgamento pelo órgão colegiado.

6.

Do Periculum in Mora Inverso
: Alega que o deferimento de liminares dessa natureza causa desequilíbrio financeiro à operadora e gera insegurança jurídica, uma vez que decisões contrárias à legislação vigente podem abrir precedentes para novas demandas infundadas. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Em contrarrazões M. A. C. do N., representada por sua genitora: HELIANE HELENA CAMPOS DE CARVALHO defende a manutenção da decisão, sob os seguintes fundamentos:

1.

A negativa da Unimed em custear o tratamento, alegando que não está previsto no rol da ANS, é considerada abusiva, pois o rol é exemplificativo e não taxativo.

2.

O direito à saúde é fundamental e a Unimed tem o dever de fornecer assistência médica que seja capaz de recuperar a saúde do beneficiário, mesmo que seja um tratamento especializado fora do rol da ANS.

3.

O método Therasuit é considerado eficaz e seguro, com estudos científicos e pareceres de órgãos de avaliação de tecnologia em saúde de renome nacional e internacional que o recomendam.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em decisões recentes, tem reconhecido o direito dos segurados à cobertura do tratamento com o método Therasuit, contrariando a jurisprudência da 4ª Turma do STJ que, em alguns julgados, entende que o rol da ANS é taxativo.

5.

O Estado, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas têm o dever solidário de zelar pela saúde da população, e a Unimed, como prestadora de serviço de saúde, não pode se esquivar da sua responsabilidade contratual.

Ao final, pede a manutenção da decisão que determinou o custeio do tratamento Therasuit, argumentando que a Unimed tem o dever legal e contratual de garantir a saúde da beneficiária, mesmo que o tratamento não esteja previsto no rol da ANS.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Em juízo de retratação, adianto que assiste
em parte
razão à parte agravante.

A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), estabeleceu a seguinte tese acerca dessa questão:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina

baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso, o tratamento pretendido são sessões de fisioterapia com método THERASUIT, RTA e BOBATH.

Ocorre que, nos pareceres técnicos do NATJUS (
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt287.pdf
), a terapia Therasuits não se enquadra nas teses firmadas no EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), devido o mérito não possuir evidências científicas e não ter sido avaliado pela CONITEC, a que a fasta a probabilidade de direito.

Neste raciocínio, estando este Tribunal não admitindo a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear o tratamento, pelo Método Therasuit revejo o meu posicionamento, para reformar as decisões monocráticas (ID. 17362683 e 18024256) e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH
– ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No se refere ao tratamento fisioterápico através do MÉTODO BOBATH, diferentes do julgado acima, consta
Nota Técnica do NATJUS (Nota Técnica 74212) reconhecendo a existência de evidências científicas do método
(
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:74212:1651680453:caf3c5d4eb9d9b2bf65f027f52a761497795b74bb5c8e6f618cfc0ec107bb643
). Pelo que deve ser mantido a obrigatoriedade do tratamento.

Sobre o tema a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares prescritas pelo Método Bobath e Método de Reabilitação Tronco e Abdominal – RTA, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIAS ESPECIALIZADAS (PEDIASUIT, MÉTODO BOBATH, FISIOTERAPIA AQUÁTICA E FISIOTERAPIA OCULAR). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803874-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2022 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO COMPATÍVEL COM PARALISIA CEREBRAL ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉPTICA (SÍNDROME DE WEST), APRESENTANDO MACROCEFALIA E DILATAÇÃO VENTRICULAR EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIRURGIÃO. TRATAMENTO MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO) / CUEVAS MEDEK EXERCISES, QUE INCLUI FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. COBERTURA DEVIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. OVERLULING DO PRECEDENTE FIXADO NO EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704. ADVENTO DA Lei n. 14.454/22. INAPLICABILIDADE DA TESE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810922-37.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023 )

DA NULIDADE DO JULGAMENTO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso
de forma monocrática
pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado"
(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/6/2021).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Na oportunidade cito julgado, desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, exclusivamente, para reformar as decisões monocráticas (ID. 17362683 e 18024256),para excluir a cobertura do tratamento pelo Método Therasuits.

Consequentemente, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência, exclusivamente, das sessões de fisioterapia pelo Método Bobath e Método de Reabilitação Tronco e Abdominal – RTA.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024